Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723848-34.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA ANGELA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CARLA ÂNGELA DA SILVA (ID 46719123) contra a sentença (ID 46719121) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos aduzidos na exordial. A demandante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do advogado da parte adversa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade das aludidas verbas, por força do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido (ID 46719121). Em suas razões recursais, pleiteia a requerente que o réu se abstenha de reter, em sua conta corrente, valores superiores a 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal, relativos ao compromisso assentado na cédula de crédito bancário de ID 129683975 (processo referência). Requer a anulação da cláusula 17a, parágrafos primeiro e segundo, do instrumento de ID 129683975 (processo referência), autorizativa da retenção integral de sua verba salarial, reputando-a abusiva. Formaliza pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob a alegação de que a manutenção dos comandos da sentença guerreada enseja, na forma como disposto no art. 1.012 do Código de Ritos, risco de dano grave ou de difícil reparação. Busca, ao final, a reforma da sentença, o reconhecimento da total procedência dos pedidos formulados na inicial, e a condenação do demandado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e das custas processuais devidas. Em contrarrazões (ID 46719125), pleiteia o requerido o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, presentes os requisitos legais. Convém ressaltar, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, a princípio, a readequação contratual para extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o seu art. 51, IV e X. Ademais, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Conforme o demonstrativo de ID 129683972 (processo referência), referente ao mês de maio do ano de 2022, a remuneração bruta da autora, ocupante do cargo de agente social, vinculada aos quadros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, é de R$ 5.408,34 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos a imposto de renda e seguridade social, retidos na fonte, sobejam à requerente R$ 4.466,39 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais trinta e nove centavos). Registre-se que recai sobre a ora apelante a obrigação, como avalista, pelo adimplemento do compromisso financeiro assentado na cédula de crédito bancário de ID 129683975 (processo referência) correspondente a R$ 246.806,77 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos). Em relação à tomada de empréstimos pessoalmente assumidos, cuja quitação se aperfeiçoa, mediante aprovisionamentos em conta corrente, ressalto que, recentemente, alterei o posicionamento que vinha albergando sobre o assunto. Convém esclarecer, a propósito, que a incumbência encartada no instrumento de ID 129683975 (processo referência) não é objeto de legislação específica, constituindo relação jurídica autônoma e independente, estabelecida, voluntariamente, entre a titular da conta e o prestador de serviços de crédito. Cumpre registrar, ainda, que não se trata a suplicante de pessoa humilde ou alheia às consequências da contratação. Ao contrário, a recorrente é servidora pública distrital, chefe de família e detentora de proventos superiores à média salarial nacional. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, tem consolidado a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. Registre-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ademais, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para determinar a desconstituição de acordos legalmente ajustados. Com efeito, não é função do Estado, desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes financeiros de concessão de empréstimos da forma como melhor lhes aprouver. Além disso, a própria natureza do contrato de abertura de conta corrente, na forma como usualmente disponibilizado ao consumidor, não admite restrição de lançamentos, como reivindica a devedora, em seu petitório de ID 46719123. A propósito, convém colacionar ementas de acórdãos daquele colendo Tribunal Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifo nosso) Não se olvida a existência de julgado em sentido contrário, mas que, iniludivelmente, não reflete o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor da recorrente, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte contrária. Suspensa a exigibilidade da parcela em razão da outorga do benefício da gratuidade de justiça (ID 46719121). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador